Tribunal: TJDFT
Processo: 0011122-94.2012.8.07.0009
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ESTUPRO E ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não vinga o pleito absolutório, se a condenação está lastreada em conjunto probatório forte e harmônico, como o reconhecimento formal do acusado e as declarações consistentes e verossímeis da vítima, as quais se revestem de especial importância probatória em se tratando de crimes contra a dignidade sexual e contra o patrimônio.

2. Recurso conhecido e desprovido.